Tribunal: STM
Processo: 7000472-20.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O objeto da análise da Representação para Declaração de indignidade para com o Oficialato circunscreve-se aos aspectos morais da conduta do Oficial e seus reflexos em relação aos preceitos éticos que possam macular a carreira no Exército brasileiro, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva remunerada.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato.
Nos delitos de corrupção passiva, a lei penal visa proteger a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos sociais. Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever, sendo um desvio da função de grande extensão e malignidade.
O recebimento de vantagem indevida, auferida em forma de propina, causa indelével mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/02/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000472-20.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
REPRESENTAÇÃO E REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA DECLARAR O
CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO INDIGNO DO OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE,
DECRETAR A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO
ART. 142, § 3°, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART.
120, INCISO I, DA LEI N° 6.880/80 E O ART. 115 DO RISTM. O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS DECLAROU-SE IMPEDIDO, NA FORMA DO
ART. 149 DO RISTM. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, E O ADVOGADO DA DEFESA , DR. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA
JUNIOR.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPEDIDO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000472-20.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA
RESERVA
REMUNERADA.
IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DELITO
DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ART.
308
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O objeto da análise da Representação para Declaração de indignidade
para com o Oficialato circunscreve-se aos aspectos morais da conduta
do Oficial e seus reflexos em relação aos preceitos éticos que possam
macular a carreira no Exército brasileiro, circunstância que torna
irrelevante eventual transferência para a reserva remunerada.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada.
Decisão por unanimidade.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada
em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo
qual será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do
crime praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da
incompatibilidade para com o Oficialato.
Nos delitos de corrupção passiva, a lei penal visa proteger a moralidade
do serviço público, em conformidade com os vetores éticos sociais.
Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do
seu dever, sendo um desvio da função de grande extensão e
malignidade.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recebimento de vantagem indevida, auferida em forma de propina,
causa indelével mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de
moralidade impostos a um Oficial das Forças Armadas, cujo
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível,
a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais
previstos na legislação de regência representam conceitos que, se
desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. José Coêlho Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer a Representação e rejeitar a preliminar defensiva de
extinção do processo sem resolução do mérito. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em julgar procedente a Representação proposta pelo Ministério
Público Militar, para declarar o Coronel da reserva remunerada do Exército PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO indigno do oficialato e, por conseguinte,
decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI
e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art.
115 do RISTM.
Brasília, 01 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Indignidade para o Oficialato
proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar contra o Coronel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
com fundamento no art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República
Federativa do Brasil, por ter sido sentenciado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, com o regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito de
corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar, de acordo com a
Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, tendo havido o trânsito em julgado da
condenação em 2/4/2022 (evento 113, documento 2, da Apelação 7000223-
74.2019.7.00.0000).
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in verbis:
“[...] 3. De acordo com a denúncia, o representado, na condição de
Chefe da Seção de Controle de Aquisições da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), e autorizado, portanto,
a assinar o Certificado Internacional de Importação (CII), recebeu
propina no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividida em
duas parcelas de igual valor, do civil Rafael Thales de Freitas, para
que autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semi-
automático, calibre 50, cano de 29 polegadas, de uso restrito das
Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores,
atiradores e caçadores (Evento 1, 2-DENUNCIA, p. 2, dos autos da
APM 0000052-33.2015.7.11.0011).
4. Assim, o oficial representado, “consciente e voluntariamente, na
condição de Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e
autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez
de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (...), embora
terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9º, inciso
I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea D, todos da Portaria nº 024 –
DMB, de 25 de outubro de 2000” (Evento 1, 2-DENUNCIA, p. 3, dos
autos da APM 0000052-33.2015.7.11.0011).
5. E aquela proibição era, naturalmente, conhecida pelo representado,
sobretudo em razão do cargo que ocupava, pelo que não havia dúvida
acerca da existência do esquema de corrupção previamente ajustado
com o civil Rafael Thales de Freitas.
6. Como constou do Acórdão lavrado na Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, a tese defensiva para justificar o aporte de R$
40.000,00 na conta bancária do militar, no sentido da existência de
contratos de mútuo firmados entre o réu civil e a sogra do oficial e da
liberação do Certificado Internacional de Importação (CII) do Fuzil
Barrett, em razão de confusão normativa e de excesso de trabalho, não
mereceu prosperar, pelos seguintes motivos:
‘(...) Extraem-se dos autos depoimentos contraditórios.
(...)
Ademais, o réu civil não tinha tempo suficiente como colecionador
para adquirir arma de tamanha potencialidade. Mais, havia restrições
quanto ao calibre, quanto ao cano e quanto ao fato de ser
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semiautomática. Não parece, portanto, razoável alegar que não se
atentou às diversas características que impossibilitariam a importação
do armamento.
Agregue-se ter, a segunda testemunha ministerial ressaltado que o
armamento em questão chamaria a atenção de qualquer Oficial de
carreira, tamanho o seu poder de destruição.
(...)
Impende esclarecer que o agente militar possuía vasta experiência e
chefiava a Seção de Controle de Aquisições de Produtos Controlados,
setor responsável por aferir pedidos de armamentos e munições.
Alegar desconhecê-los não é plausível.
Corroborando, a primeira testemunha defensiva afirmou que o
primeiro acusado tirava dúvidas dos demais colegas. Infere-se, pois, o
seu conhecimento acerca de armamentos.
Sob outro giro, acrescente-se a impropriedade da justificativa de a
concessão de certificado ilegal ser decorrente do acúmulo de serviço e
do desconhecimento de normas.
Pelo contrário, tratando-se de requerimento de armamento de alta
potencialidade, que fugia das atividades rotineiras da DFPC, cumpria
ao primeiro acusado, ainda que com acúmulo de trabalho, o dever de
cautela.
(...) Mais, a legislação é clara quanto à proibição da importação do
armamento. (...) Há de se ressaltar, as portarias já estavam publicadas
há mais 10 anos. Ainda assim, contrariando toda a legislação, o
primeiro acusado optou por conceder o Certificado de Importação nº
4528, o qual autorizou a importação do Fuzil, Barrett, modelo 82-A1,
de ação semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, ao
segundo acusado. Impende esclarecer que, a despeito das defesas
procurarem enfraquecer as provas acostadas aos autos, sustentando a
existência de contratos de mútuo, constata-se a fragilidade de tais
provas documentais.
Transcrevo o bem pontuado voto vencido da lavra do Juiz Federal
Substituto da 1ª Auditoria da 11º CJM:
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Mais que isso, há de se observar com cautela os documentos
juntados (evento 21, Doc. 01), pois incapazes de comprovar aquilo que
busca a Defesa. Primeiro, tem-se que são documentos de origem
unicamente particular, firmado entre dois particulares que possuem
interesse direto na causa: a pessoa jurídica por ter seu sócio-
administrador como um dos acusados, e a Sra. ARLY pelo seu vínculo
de afinidade com MACEDO; segundo, não há prova auxiliar, mesmo
testemunhal, da veracidade das informações contidas nesses
documentos, cabendo destaque ao fato de que o Ten. AGUIAR NOBRE
não pôde prestar depoimento quanto a tal contrato, sua efetivação ou
qualquer outro fato relacionado, salvo possível fase pré-contratual
entre a filha da Sra. ARLY e o sócio administrador aqui denunciado”.
Pouco crível o fato de o segundo acusado civil emprestar dinheiro a
uma pessoa até então desconhecida, que sabia passar por dificuldades
financeiras, sem a existência de quaisquer garantias, e, desde 2012,
jamais ter cobrado ou executado a dívida.
Mais, que, após ele ter dado entrada em pedido de importação de
armamento de uso restrito das Forças Armadas em 28/2/2012, o
primeiro acusado receba, em 29/2/2012, a importância de R$
20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta, e posteriormente, mais R$
20.000,00 (vinte mil reais), em 16/4/2012, justamente a título de
empréstimos concedidos a sua sogra.
Esclareça-se que o militar não tomou qualquer atitude após ter
conhecimento dos empréstimos. Dele esperava-se que, no mínimo,
devolvesse os valores e informasse os fatos à autoridade superior.
Igualmente, sem respaldo as alegações defensivas quanto ao bloqueio
da conta da Sra. Arly Brightmore Amaral. Para além, não há falar em
ausência de provas ou de nexo de causalidade.
In casu, emerge as escâncaras o recebimento da quantia de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) pelo primeiro acusado, em duas
parcelas, a primeira em 29/2/2012 e a segunda em 16/4/2012, para
fins de expedição de Certificado Internacional de Importação de fuzil
de uso restrito às Forças Armadas.
Assim, tal qual o primeiro acusado, do segundo também era esperada
conduta diversa. O acervo probatório evidencia o recebimento de
vantagem pecuniária indevida pelo sujeito ativo corrompido, bem
como o pagamento pelo corruptor.
(...)
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a
função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa
castrense.
Da mesma forma, o delito de corrupção ativa, no qual o agente se vale
de seu poder econômico para, por meio de vantagem indevida,
corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de
sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a
repercussão negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço
público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade
brasileira (...). (Evento 72, 2-INTEIRO TEOR, p. 10/12, da Apelação
7000223- 74.2019.7.00.0000)’.
7. Portanto, restou patente a responsabilidade do militar ora
representado, não só em razão de ocupar a função de Chefe da Seção
de Controle de Aquisições da DFPC, mas por sua experiência na
matéria, sobretudo por se tratar de armamento que chamaria a
atenção de qualquer militar lotado no setor, pelo seu poder de
destruição fora do usual.
8. Ademais, como ressaltado no Acórdão dessa Corte Castrense,
tratando-se de armamento cujas características fugiam das atividades
rotineiras do setor, caberia ao representado, ainda que houvesse de
fato acúmulo de trabalho, no mínimo, ser cauteloso, o que, a toda
evidência, não foi observado, justamente em razão do esquema de
corrupção que já havia sido previamente combinado.
9. Todo esse cenário demonstra que o comportamento do oficial
superior ora representado configura verdadeira afronta aos princípios
mais caros às Forças Armadas, demonstrando o mesmo não se
importar com as graves consequências do delito, agindo em verdadeiro
desrespeito, quiçá desprezo, à Instituição Castrense.
10. Anota-se que os fatos que geraram a condenação do representado
são deveras graves, ainda mais quando se está diante de oficial
superior, de quem, pela patente ostentava e pelo cargo que ocupava, se
esperava conduta diametralmente oposta à adotada.
11. Como se observa, a conduta praticada pelo Coronel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO consubstancia clara violação do dever de fidelidade para
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a Instituição Militar a que servia, ferindo frontalmente a honra, o
decoro e o pundonor militares.
12. Seu comportamento demonstra evidente descaso para com os
princípios basilares das Forças Armadas, a macular seu status de
oficial, não havendo motivos para que permaneça ostentando a
patente de oficial da Força Terrestre.
13. Aliás, a confirmar a gravidade da prática criminosa perpetrada
pelo representado e seus efeitos nefastos à imagem e a honorabilidade
do Exército Brasileiro, o esquema de corrupção e a condenação do
Coronel Saback, por esse Superior Tribunal Militar, foram objeto de
matérias jornalísticas
1.
14. Em casos semelhantes, essa Corte Castrense vem reconhecendo
que a condenação pelo crime de corrupção macula os deveres de
probidade, de lealdade e de moralidade exigidos dos oficiais, expondo
de forma vexatória as Forças Armadas. Veja-se:
REPRESENTAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
OFICIAL
TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR
DE
PREJUDICIALIDADE
EM
RAZÃO
DO
LICENCIAMENTO DO REPRESENTADO. CORRUPÇÃO PASSIVA.
EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA FORÇA. OFENSA À HONRA E AO
PUNDONOR MILITARES.
1. Uma vez que a Carta Patente não é cassada nem perde sua validade
quando o Oficial temporário deixa o serviço ativo em razão de
licenciamento decorrente do término da prorrogação do tempo de
serviço, é perfeitamente possível que seja analisada Representação de
Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não Remunerada e
que, se for o caso, declare sua indignidade.
2.
A
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não se presta à
revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria
transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios
morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao
pundonor militares, declarar a indignidade ou não para o oficialato.
3. A prática de corrupção passiva é ato censurável para um Oficial e
serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de
ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, bem como expor a Força de forma vexatória perante a
sociedade. Preliminar de prejudicialidade rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime. (Representação de
Indignidade 7000460-74.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 22/04/2021, publicado em 30/04/2021 –
destaques nossos).
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por
Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão avaliados os
efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As
matérias penais decididas na instância criminal não mais estão
sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório,
não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. Os
militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores
únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a
lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior,
pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo Representado
atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos
insculpidos no Estatuto dos Militares. A condenação transitada em
julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével mácula aos
atributos de probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um
Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública e os demais valores morais previstos na legislação de
regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a
sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a
perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.
(Representação de Indignidade 7000686-45.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 10/02/2022, publicado em
21/03/2022 – destaques nossos)’.
15. A toda evidência, portanto, as ações delitivas praticadas pelo
Coronel da Reserva Remunerada do Exército PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO em nada se coadunam com os preceitos
éticos que norteiam a relação entre o militar e a Força, demonstrando
o descaso e o desrespeito do oficial para com os princípios mais caros
às Forças Armadas, elencados no art. 28 do Estatuto dos Militares
(Lei 6.880/1980):
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e
as ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão
comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de
seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
ética militar. (destacou-se)”.
Alfim, a PGJM aduziu que:
“Pela prática das condutas supradestacadas, e em razão da
condenação criminal imposta pela Justiça Militar da União, já
transitada em julgado, diante da infringência aos preceitos de ética
militar elencados nos I, II, IV, VI, XII, XVII e XIX do Art. 28 do
Estatutos dos Militares, tendo agido na contramão do que se espera
de um Oficial Superior das Forças Armadas, o Ministério Público
Militar representa a esse colendo Superior Tribunal Militar para que,
com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da
República Federativa do Brasil, declare o Coronel da Reserva
Remunerada do Exército PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO indigno para com o Oficialato e, por conseguinte, condene-
o à perda do posto e da patente”.
Recebidos os autos neste Tribunal, determinei a citação do
representado (evento 11).
Embora citado em 6/9/2022 (evento 17), não foi apresentada a Defesa
Escrita em favor do militar da reserva remunerada, nos termos do prazo assinalado
pelo Despacho do evento 11.
A Defensoria Pública da União ofertou petição requerendo nova
intimação do representado para que aquiescesse ou não com o patrocínio de sua
causa pelo Órgão de assistência judiciária da União (evento 21).
Determinada nova ordem citatória (evento 23), foi ele devidamente
cientificado do inteiro conteúdo da presente ordem, dando-se por citado em
7/11/2022 (evento 29). Contudo, novamente, não ofereceu Defesa Escrita nem,
tampouco, se manifestou sobre o patrocínio da DPU (evento 30).
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11/1/2023, a Defensoria Pública da União protocolou a Defesa
Escrita do representado (evento 36). Nela, o Órgão defensório postulou o
indeferimento da Representação, requerendo, preliminarmente, a extinção da
presente Ação, sem resolução do mérito, uma vez tratar-se de militar da reserva
remunerada, situação que, no seu entender, tornou o “fato consumado por ato
jurídico perfeito, fulcrado na necessidade que se mantenha a segurança jurídica”.
No mérito, “por se tratar de um julgamento de natureza moral onde se analisa a
conduta do Oficial em face dos preceitos que informam a ética e o dever Militares, e
da preservação de valores essenciais para a instituição Militar” a exemplo da
“honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, bem como a sua aptidão,
ou inaptidão, para o exercício da função Militar”, postulou o indeferimento da
Representação ofertada, para que o Coronel da Reserva Remunerada do Exército
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO não seja condenado à perda do posto
e da patente.
Após juntado o Relatório da presente Representação ao sistema E-proc
(evento 39), o então Ministro-Revisor Marco Antônio de Farias, mantendo o mesmo
posicionamento quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000 por esta Corte castrense, declarou-se impedido para atuar no
feito, nos termos do art. 149, caput, do RISTM (evento 41).
Ele foi redistribuído, por sorteio, ao Ministro Celso Luiz Nazareth
(evento 43).
Em 24/8/2023, por meio de Petição (evento 48, documento 2) anexada
ao sistema E-proc, foi informado a este gabinete que o Cel R/1 do Exército PAULO
ROBERTO SABACK DE MACEDO constituiu o Dr. João Aldori de Oliveira Junior
para patrocinar sua defesa na presente Representação para Declaração de
Indignidade para com o Oficialato. No mesmo documento, após consultar o sistema
E-Proc da Justiça Militar da União, a fim de tomar ciência sobre a tramitação do
feito, o causídico, verificando já haver pedido de inclusão em pauta para julgamento
da presente Representação, argumentou a necessidade de um prazo razoável para
inteirar-se do estado do processo, dos documentos e provas apresentadas, bem como
para preparar a defesa do representado. Informou que ele, por intermédio de seu
procurador, ajuizou a Revisão Criminal nº 7000684-07.2023.7.00.0000, com base na
ocorrência de “FATO NOVO”, de “CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS” e de “EXACERBAÇÃO DA PENA”, cujo desfecho poderia colidir
com o resultado da presente Representação. Ao final, requereu:
1) Seja a presente Representação não incluída/retirada da pauta de
julgamento;
2) Seja sobrestada a presente Representação, até o trânsito em julgado
da referida Revisão Criminal;
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Não sendo esse o entendimento, seja concedido o prazo de 60
(sessenta) dias corridos para este defensor tomar ciência dos aspectos
do presente processo e preparar a respectiva defesa, em complemento
àquela apresentada pela Defensoria Pública da União;
4) Seja expedido ofício à DPU, informando que a defesa do
representado será realizada, doravante, por este procurador.
A Representação foi incluída na pauta de julgamento, na modalidade
virtual, com início previsto para 11/9/2023 e encerramento para 14/9/2023 (evento
51). Em 1/9/2023, considerando não haver qualquer irregularidade capaz de paralisar
ou impedir sua regular tramitação, proferi Despacho indeferindo os pleitos
defensivos (evento 56).
Em face do referido Despacho, a Defesa interpôs Agravo Interno,
autuado sob o nº 7000743-92.2023.7.00.0000 (eventos 65 e 66).
Em 26/10/2023, ao apreciar o mencionado Recurso, o Plenário desta
Corte Militar, por unanimidade, decidiu rejeitá-lo e confirmar o Despacho agravado
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 24 do Recurso de Agravo
Interno nº 7000743-92.2023.7.00.0000).
Aliás, anteriormente ao julgamento do Agravo, prestigiando os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, determinei a retirada da presente Representação da sessão de julgamento
virtual iniciada em 11/9/2023 (evento 77). Naquela oportunidade, a mencionada
decisão considerou a possibilidade de não haver prazo suficiente para que a Defesa
constituída se manifestasse antes do início da sessão de julgamento, visto que sua
intimação da colocação do feito em pauta somente ocorreu em data posterior ao
início da sessão virtual.
Em 5/10/2023, proferi Despacho solicitando à Secretaria do Tribunal
Pleno a inclusão da presente Representação em pauta de julgamento, na modalidade
presencial/videoconferência, oportunidade na qual o causídico, tendo interesse,
poderia requerer ao Ministro-Presidente a realização de sustentação oral para aduzir
as considerações que julgar convenientes (evento 83).
O feito foi incluído na pauta do dia 9/11/2023, na modalidade
presencial e/ou videoconferência (evento 89).
Em 30/10/2023, o Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente desta
Corte, Francisco Joseli Parente Camelo, deferiu o pleito defensivo de sustentação
oral pleiteado nas Razões recursais do Agravo Interno interposto no evento 65
(evento 98).
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude da impossibilidade de formação de quórum qualificado
desta Corte para a realização do julgamento da Representação, foi designada a data
de 30/11/2023 para a apreciação do feito (evento 102).
O MPM manifestou ciência da inclusão do feito na pauta de
julgamento do dia 30/11/2023 (eventos 102 e 106) e do deferimento do pedido
defensivo para realização de sustentação oral (evento 98).
Em 22/11/2023, além de informar que pretendia realizar sustentação
oral e entregar memoriais aos gabinetes, o patrono requereu que os julgamentos da
Ação Revisional n° 7000684-07-2023.7.00.0000 e desta Representação fossem
realizados em mesma data (30/11/2023), em virtude de eventual prejudicialidade
(evento 120).
Em 23/11/2023, em atenção às peculiaridades apresentadas, como a
pretensão do douto procurador de realizar apenas uma viagem à Capital Federal,
bem como pelo fato de não ser esta Ministra a relatora da Revisão Criminal nº
7000684-07.2023.7.00.0000, proferi Despacho determinando a remessa do pleito
defensivo para a apreciação do excelentíssimo Ministro Presidente desta Egrégia
Corte, a quem compete a designação das pautas de julgamento (evento 121).
Em 24/11/2023, o excelentíssimo Ministro Presidente desta Corte
indeferiu o pleito defensivo (evento 123).
Em 11/12/2023, o Plenário deste Tribunal Superior, por unanimidade,
decidiu julgar improcedente a Revisão Criminal nº 7000684-07.2023.7.00.0000. O
Tribunal, também por unanimidade, decidiu, ainda, determinar que esta Justiça
especializada expedisse ofício, com cópias do Acórdão e dos autos da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000, à justiça do Estado de Santa Catarina e ao Ministério
Público daquele Estado, a fim de noticiar a possível prática de litigância de má-fé e
do delito de lavagem de dinheiro no bojo da Ação de Cobrança nº 5019346-
81.2020.8.24.0008 e do cumprimento de Sentença nº 5017053-36.2023.8.24.0008,
ambos da responsabilidade do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC
(evento 64 da Revisão Criminal nº 7000684-07.2023.7.00.0000).
Em virtude de não haver quórum qualificado para o julgamento do
feito na sessão anteriormente designada, foi determinado pelo Ministro Presidente a
inclusão da presente Representação na pauta de julgamento datada para 1º/2/2024
(evento 136 da APM).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Comprovado nos autos que o representado foi condenado, em sede de
Apelação, à sanção definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela
prática do delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM), tendo transitado em
julgado a decisão em 2/4/2022, nos termos do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da
Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115 do
RISTM, a Representação é cabível, foi interposta pela parte legítima e interessada,
pelo que deve ser conhecida.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
Em sua Defesa Escrita, a Defensoria Pública da União, naquela
ocasião, requereu a extinção da Representação sem apreciação do mérito,
sustentando que, por tratar-se de militar da reserva remunerada, o pedido de perda do
posto e da patente do Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO não
pode prosseguir. Eis que: “uma vez formalizado o ato de transferência do Oficial da
ativa para Reserva e respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, torna-
se imperiosa a observância da segurança jurídica”, pois uma eventual decisão que
determine a exclusão do representado das Forças Armadas, inevitavelmente,
“implicará em evidente violação à garantia constitucional do ato jurídico perfeito,
acabado, consumado, além de flagrante violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade”.
O pleito não merece acolhimento.
O fato de o Representado se encontrar na reserva remunerada não
evidencia qualquer impossibilidade legal capaz de macular o julgamento ético/moral
a ser realizado por esta Corte castrense.
Consoante se extrai do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988, in litteris:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em
tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa
de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado,
será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente,
tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra (art.
142, inciso VI, da CF).
Pois bem. No caso em tela, a gravidade da punição que declara a perda
do posto e da patente por conduta indigna do Oficialato ou com ele incompatível
demanda decisão judicial prolatada por este Tribunal Superior Militar, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, resguardando-se o devido processo legal e o acesso
à Justiça, bem como as demais garantias individuais constitucionalmente
asseguradas.
Nesse sentido, não há qualquer dúvida de que o oficial militar, seja ele
da reserva remunerada ou da ativa, submete-se ao procedimento judicial,
constitucionalmente previsto, para a averiguação do seu decoro para com o
Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, caso considerado
indigno.
A propósito, sobre o tema, destaco a jurisprudência desta Corte
Superior Militar. Veja-se, in verbis:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 20 DA LEI Nº
3.765/60.
MATÉRIA
CÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE AERONAVE PERTENCENTE
À FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB). CONDENAÇÃO NO JUÍZO
FEDERAL
CRIMINAL.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
SEM
DIVERGÊNCIA
DE
VOTOS.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20 DA LEI Nº 3.765/60.
MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL COMUM, À LUZ DO ART. 109, INCISO I, DA CF/88. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Coronel da Reserva Remunerada da FAB em comprovado
envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes,
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e a 266
(duzentos e sessenta e seis) dias-multa, por Sentença proferida pela
6ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro,
sujeita-se à perda do posto e da patente, ex vi do art. 142, § 3º, inciso
VII, da Constituição Federal de 1988, disciplinado pelo art. 120,
inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a
retidão de conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a
avaliação do panorama fático que ensejou sua condenação criminal,
fortalece a convicção de merecer o representado o estigma de indigno
para com o oficialato. Representação acolhida para declarar a
indignidade do representado para com o oficialato e determinar a
perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal
Militar.
Representação
p/Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
0000141-41.2014.7.00.0000.
Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 3/12/2015,
Data de Publicação: 11/2/2016.)" (Grifo nosso).
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS
MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.
A essência do julgamento do processo de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial
das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e
da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual
transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito
rejeitada. Decisão por unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por
Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão avaliados os
efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão
sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório,
não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos
como a vida e a soberania do Estado, também lidam com o patrimônio
e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento,
inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à
observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam
modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
A condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção passiva
causa indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e de
moralidade imposto a um Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento
do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores
morais previstos na legislação de regência representam conceitos que,
se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade
militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. Representação
p/Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000666-
88.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 23/3/2021.) (Grifos
nossos).
Conforme pode ser observado, ainda que transferido para a reserva
remunerada ou reformado, o Oficial das Forças Armadas continua possuindo como
prerrogativa o seu posto e a respectiva patente, somente existindo a possibilidade de
supressão desse direito nas hipóteses previstas no inciso VI do § 3º do art. 142 da
Constituição Federal, o qual descreve que "(...) o oficial só perderá o posto e a
patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de
tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial,
em tempo de guerra.".
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva.
MÉRITO
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos cabe analisar se a conduta do Representado, pela qual foi
condenado nesta Egrégia Corte Castrense, implica ou não declarar sua indignidade
para com o Oficialato.
Em artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças
armadas", de autoria do saudoso Ministro José Júlio Pedrosa
2, consigna-se que:
"Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente
reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos
preceitos, em sua maioria, se contêm no artigo 28 do Estatuto dos
Militares.
Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de
proceder não se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança
e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o
seu desempenho profissional".
Não é demais recordar quão importante é a função reservada ao militar
no posto de oficial das Forças Armadas, aquele que é preparado, ao longo da
carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Daí, como
bem observou Jorge César de Assis
3, a necessidade de ser ele o exemplo, o guia e o
condutor de seus comandados, in verbis:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados,
servir de exemplo e modelo a ser seguido já que a Constituição e as
Leis cercam o exercício de suas prerrogativas essenciais e
dignificantes. (...) Todas estas prerrogativas, entretanto têm um alto
preço que a maioria consegue pagar, a dignidade de oficial, sendo que
é a própria Constituição Federal e as leis específicas que estabelecem,
em determinados casos, a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato com a consequente
declaração da perda do posto e da patente, àqueles que por vários
motivos descumpriram seu dever, traindo a confiança em si depositada
pela Nação, pelos Estados ou pelo Distrito Federal."
Notadamente, o comportamento ilibado imposto ao oficial decorre de
regras deontológicas que dele exigem, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético a refletir no seu desempenho perante a instituição a que serve e
no grau de respeito que lhe é devido. Nesse conspecto, a doutrina especializada
afirma que a natureza jurídica do julgamento de Representação para Indignidade é
eminentemente ética.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outras palavras, o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui o condão de aferir
requisitos morais, não cabendo a esta Corte Superior emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como
verificar vícios nela porventura existentes. Nesta análise, compete, exclusivamente,
verificar se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade
ou da incompatibilidade para com o Oficialato, visto que tal prerrogativa está
umbilicalmente ligada aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos
Militares.
A doutrina especializada
4leciona que:
"O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração
da perda do posto e da patente, transforma-se em Tribunal Moral,
Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento
da declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça
comum ou do Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado
durante a ação penal ou durante o desenrolar do processo
administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi
condenado ou pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou
na inatividade das forças armadas, polícias militares e corpos de
bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação
a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada
de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao oficial representado) a
declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato
com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade do oficial representado
demonstrar extreme de dúvida que os fatos pelos quais restou
processado,
judicialmente
ou
administrativamente,
não
lhe
desonraram, não lhe maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa
pessoal ou profissional.”
À toda evidência, constitui a Representação de Indignidade
procedimento judicial para apreciar se o oficial condenado à pena superior a 2 (dois)
anos é digno de permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não por outra razão, o objeto da presente RDIO circunscreve-se,
unicamente, aos aspectos morais da conduta do Oficial e seus reflexos em relação
aos preceitos éticos que possam macular a carreira no Exército, tudo em
conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880 de 9 de
dezembro de 1980.
In casu, pesa em desfavor do Coronel da Reserva Remunerada do
Exército PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO a condenação pela prática do
crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), ato que, inegavelmente, afronta os
princípios basilares das Forças Armadas.
Na presente Representação, o douto Procurador-Geral da Justiça
Militar, citando os termos da Denúncia, descreveu a empreitada criminosa que
resultou na condenação do agente, destacando, em suma, que o Coronel da Reserva
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO,
“na condição de Chefe da Seção de Controle de Aquisições da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), e
autorizado, portanto, a assinar o Certificado Internacional de
Importação (CII), recebeu propina no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), dividida em duas parcelas de igual valor, do civil Rafael
Thales de Freitas, para que autorizasse a importação do Fuzil Barrett,
modelo 82-A1, semi-automático, calibre 50, cano de 29 polegadas, de
uso restrito das Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para
colecionadores, atiradores e caçadores.
Assim, o oficial representado, “consciente e voluntariamente, na
condição de Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e
autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez
de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (...), embora
terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9º, inciso
I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea D, todos da Portaria nº 024 –
DMB, de 25 de outubro de 2000
E aquela proibição era, naturalmente, conhecida pelo representado,
sobretudo em razão do cargo que ocupava, pelo que não havia dúvida
acerca da existência do esquema de corrupção previamente ajustado
com o civil Rafael Thales de Freitas”.
Nessas circunstâncias, o Procurador-Geral da Justiça Militar ressaltou
que a conduta perpetrada evidencia "(...) verdadeira afronta aos princípios mais
caros às Forças Armadas, demonstrando o mesmo não se importar com as graves
consequências do delito, agindo em verdadeiro desrespeito, quiçá desprezo, à
Instituição Castrense”. Pontuou que “os fatos que geraram a condenação do
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representado são deveras graves, ainda mais quando se está diante de oficial
superior, de quem, pela patente ostentava e pelo cargo que ocupava, se esperava
conduta diametralmente oposta à adotada”. Alfim, assentou que a ação praticada
pelo Oficial da reserva “consubstancia clara violação do dever de fidelidade para
com a Instituição Militar a que servia, ferindo frontalmente a honra, o decoro e o
pundonor militares” e que seu comportamento demonstrou “evidente descaso para
com os princípios basilares das Forças Armadas, a macular seu status de oficial,
não havendo motivos para que permaneça ostentando a patente de oficial da Força
Terrestre”.
A Defesa, por sua vez, aduziu que:
“só o fato de ter sido sentenciado, não é o suficiente para que esta
ação seja provida. São muitos e muitos os casos em que está egrégia
Corte não atendeu o pedido da PGJM.
(...)
A tudo que se pretende neste petitório – declaração de indignidade e,
depois, a perda do posto e da patente – é preciso que se conheça, mais
de perto e com mais detalhes, quem é o representado. Pois, a norma
contida no art. 28, do Estatuto dos Militares não pode ser interpretada
de maneira fria.
(...)
Ora, Excelência, indignidade não se traduz em mera condenação.
Sob este prisma deve-se buscar, por questões de justiça na vida
pretérita
do Oficial, seus valores, sua capacidade, sua assiduidade, sua
responsabilidade para com a carreira das armas.”
Por fim, em seu petitório, a douta Defensoria Pública da União
sustentou que a condenação aplicada ao Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO ocorreu em decorrência de “um fato isolado em sua vida”, situação que
“em nada macula os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a
Força a qual está vinculado,” tendo em vista tratar-se de “um homem probo no
exercício das suas funções”, que cumpre “as leis pátrias com autêntico zelo que
advém do seu próprio preparo moral”. Por consequência, o ocorrido foi um “fato
isolado na vida do Representado que teve, durante todos os anos que esteve na
Força, comportamento correto e grande dedicação com as funções que lhe foram
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuídas”, pelo que deve ser “julgada improcedente esta Representação para
Declaração de Indignidade para o Oficialato e, assim, mantido o status que
atualmente ostenta”.
A despeito do empenho defensivo, não foi suficiente para o
desprovimento da ação.
Da análise dos autos, verifica-se que na apreciação da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000, manejada pelo Órgão acusatório, esta Corte Castrense,
por unanimidade, o condenou, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena final
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos exatos termos do voto proferido por
esta Ministra, que, na condição de relatora, examinou os autos.
O Acórdão restou assim ementado (evento 72, documento 1, da
Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000):
“EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO DOLO.
PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE. INFRINGÊNCIA DE DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE
CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à
caracterização dos tipos penais de corrupção ativa e passiva.
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração
Militar, na medida em que exige de seus agentes a probidade no
desempenho das funções. Exige-se do servidor, e particularmente do
militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio
de função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a
função pública. Restou, por certo, violada a ordem administrativa
castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu
poder econômico para, por meio de vantagem indevida, corromper
funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de ofício de sua esfera de
atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão
negativa para a imagem das Forças Armadas.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço
público, em conformidade com os vetores éticos da sociedade
brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade
do dolo, bem como da extensão do dano ou perigo de dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal,
incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art.
308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos.)
Portanto, é inegável, até porque apurado em processo criminal
transitado em julgado, o agir delituoso do representado.
Conforme decidiu o Plenário desta Corte Castrense ao analisar a
conduta perpetrada pelo Oficial, o delito de corrupção passiva foi plenamente
comprovado pelo recebimento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em
duas parcelas, a primeira em 29/2/2012 e a segunda em 16/4/2012, para fins de
expedição de Certificado Internacional de Importação de fuzil de uso restrito às
Forças Armadas.
Ora, dúvida não há de que o recebimento de vantagem indevida,
auferida em forma de propina, descortina conduta altamente lesiva aos preceitos
morais e éticos, para além das legais, tanto no meio civil quanto no militar em geral.
A propósito, nos delitos de corrupção passiva, a lei penal visa proteger
a moralidade do serviço público, em conformidade com os vetores éticos sociais.
Exige-se do servidor, e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever,
sendo um desvio da função de grande extensão e malignidade.
Vale rememorar, como bem pontuado pela PGJM, que “o esquema de
corrupção e a condenação do Coronel Saback, por esse Superior Tribunal Militar
foram objeto de matérias jornalísticas”, tamanha a gravidade da prática criminosa
perpetrada.
Convém destacar, ademais, ser o representado, a época dos fatos,
conhecedor das legislações pertinentes às atribuições legais que exercia, bem como
possuir vasta experiência, pois chefiava a Seção de Controle de Aquisições de
Produtos Controlados, setor responsável pela aferição de pedidos de armamentos e
munições. Nesse cenário, eleva-se, ainda mais, o grau de responsabilidade daquele
que, mediante o recebimento de vantagem indevida, pratica, omite ou retarda ato de
ofício de sua esfera de atribuições em favor de interesses escusos.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, bem assinalou o PGJM:
“7. Portanto, restou patente a responsabilidade do militar ora
representado, não só em razão de ocupar a função de Chefe da Seção
de Controle de Aquisições da DFPC, mas por sua experiência na
matéria, sobretudo por se tratar de armamento que chamaria a
atenção de qualquer militar lotado no setor, pelo seu poder de
destruição fora do usual.
8. Ademais, como ressaltado no Acórdão dessa Corte Castrense,
tratando-se de armamento cujas características fugiam das atividades
rotineiras do setor, caberia ao representado, ainda que houvesse de
fato acúmulo de trabalho, no mínimo, ser cauteloso, o que, a toda
evidência, não foi observado, justamente em razão do esquema de
corrupção que já havia sido previamente combinado.
9. Todo esse cenário demonstra que o comportamento do oficial
superior ora representado configura verdadeira afronta aos
princípios mais caros às Forças Armadas, demonstrando o mesmo
não se importar com as graves consequências do delito, agindo em
verdadeiro desrespeito, quiçá desprezo, à Instituição Castrense.
10. Anota-se que os fatos que geraram a condenação do representado
são deveras graves, ainda mais quando se está diante de oficial
superior, de quem, pela patente ostentava e pelo cargo que ocupava, se
esperava conduta diametralmente oposta à adotada.
11. Como se observa, a conduta praticada pelo Coronel da Reserva
Remunerada do Exército Brasileiro PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO consubstancia clara violação do dever de fidelidade para
com a Instituição Militar a que servia, ferindo frontalmente a honra,
o decoro e o pundonor militares.
12. Seu comportamento demonstra evidente descaso para com os
princípios basilares das Forças Armadas, a macular seu status de
oficial, não havendo motivos para que permaneça ostentando a
patente de oficial da Força Terrestre”. (Grifos nossos.)
Por tais razões, não obstante o pedido defensivo relativo à manutenção
do status que atualmente o representado ostenta, os fatos analisados preconizam o
acolhimento do pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Militar para
considerar indigno o Coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, condenando-o à perda do posto e da
patente, na trilha do seguinte precedente desta Corte Castrense, ao analisar
semelhante situação a dos autos, leia-se:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES.
VIOLAÇÃO.
CONDUTA
INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA.
PERDA
DO
POSTO
E
DA
PATENTE.
UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por
Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão avaliados os
efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão
sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório,
não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao
Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores
únicos como a vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a
lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior,
pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo Representado
atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos
insculpidos no Estatuto dos Militares.
A condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção
passiva causa indelével mácula aos atributos de probidade, de
lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças Armadas,
cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais
valores morais previstos na legislação de regência representam
conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na
vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. Representação
p/Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000686-
45.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação: 21/3/2022.)" (Grifos
nossos).
Certo é que a extensa experiência do representado, no que concerne à
vida na caserna, não deveria arrefecer seus freios inibitórios. Ao revés, dele
esperava-se, devido aos longos anos de serviço, o enrijecimento da postura ética e do
bom exemplo.
Inevitavelmente, do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos
dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e
as ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão
comum;
(...)
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética
militar. (destacou-se)
Tais preceitos, inafastáveis, restaram fortemente ultrajados pelo
Coronel da Reserva Remunerada do Exército PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO.
Nesse norte, dúvidas inexistem acerca da repercussão antiética da
conduta do Oficial sub judice. O seu agir, além de violar bens jurídicos penalmente
tutelados, conspurcou a honra militar e o decoro da classe, maculando a imagem do
Exército Brasileiro.
Por isso, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público Militar, para declarar o Coronel da
Reserva Remunerada do Exército PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
indigno do Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua
patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o
art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115 do RISTM.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358538v6 e
do código CRC bc4b6e14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/2/2024, às 17:41:32
1. https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/tribunal-condena-coronel-do-exercito-a-6-anos-
de-prisao-por-propina-na-importacao-de-fuzil-50/ e https://oantagonista.uol.com.br/brasil/tribunal-condena-
coronel-por-propina-na-importacao-de-fuzil/ (acesso em 14/7/2022).
2. http://docplayer.com.br/35660104-A-perda-do-posto-e-patente-dos-oficiais-das-forcas-armadas-i-o-posto-e-
a-patente-dos-oficiais-das-forcas-armadas.html.
3. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 2 ed, rev., e
atual. Curitiba: Juruá, 2008. pg. 81/82.
4. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 3 ed.,
Curitiba: Juruá, 2012. pgs. 94/95.
7000472-20.2022.7.00.0000
40001358538 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR